Tribunal: STF
Processo: ARE 1528172
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LOTEAMENTO CLANDESTINO. DEMOLIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 267/2003 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AÇÃO DEMOLITÓRIA - CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA EM LOTEAMENTO IRREGULAR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.” (Doc. 109, p. 2)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 119) foram desprovidos (Doc. 125).



    Nas razões do apelo extremo, Pollyana Fernandes de Paula apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação aos artigos 1º, inciso III, 3º, incisos I, II, III e IV, 5º, inciso XXIII e § 1º, 6º, caput, 30, inciso VIII, 37, caput, 170, inciso III, 174, 182 e 183 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a ausência de regularidade urbanística não pode ser óbice para o exercício do Direito à moradia da população vulnerável” (Doc. 137, p. 5). Assevera que “a invocação da defesa da ordem urbana (Art. 30, VIII, da CF) no v. Acórdão objurgado deu-se de forma inconstitucional, eis que reduzida a apenas uma de suas dimensões: o exercício do poder de polícia” (Doc. 137, p. 10). Aduz que “o fato de o morador ter sido devidamente notificado da irregularidade de suas construções, não altera a realidade socioeconômica em que vive, e, permanecendo a condição de hipossuficiência, dificilmente conseguiria adquirir lote em área devidamente regularizada” (Doc. 137, p. 10). Defende que “a solução definitiva do problema não será proporcionada simplesmente pela demolição dos imóveis, mas pela efetiva regularização desses adensamentos esquecidos pelo poder público” (Doc. 137, p. 13). Salienta que o “pedido de demolição de imóvel sob o pretexto de irregularidade do bairro consagrada pela decisão guerreada propugna, sem qualquer rubor, a banalização de um direito social, tido como fundamental pela Lei Maior, olvidando-se que o estado democrático de direito existe justamente para proteção das minorias, em face das maiorias ocasionais e que o Direito Constitucional assenta-se na proteção do indivíduo em face do Estado, o maior violador dos Direitos Humanos e, ainda que se trate de ocupação irregular, a ausência de regularidade urbanística não pode ser óbice para o exercício do Direito à moradia da população vulnerável” (Doc. 137, p. 16). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “julgando-se improcedente o pedido inicial” (Doc. 137, p. 17).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 280 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 143).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Município de São José dos Campos/SP contra a ora agravante, objetivando a paralisação e demolição de construção ainda em execução, realizada sem autorização municipal (Doc. 2).



    In casu, a sentença, ratificada pelo acórdão ora recorrido, consignou:



    “E a manutenção da construção em parcelamento irregular constitui efetiva infração ao Código de Edificações do Município (Lei n.° 267/03), que disciplina toda construção, reforma, ampliação ou demolição realizada no Município de São José dos Campos, orientando e determinando os processos de sua aprovação e fiscalização. 



    No caso em tela, os documentos que acompanham a inicial demonstram que o imóvel em questão foi erigido em loteamento clandestino, não possuindo nenhum alvará ou qualquer tipo de licença para construção, em ofensa aos princípios que norteiam o planejamento de cidades sustentáveis. (fls.8/9)



    Ademais, anoto que por ocasião do momento da ação administrativa da parte autora, em março de 2021, a construção ainda estava em andamento, conforme o Relatório com Imagens (fl. 10), tendo havido a ciência do então ocupante acerca da necessidade de paralisação da construção. De acordo o Termo de Vistoria efetuado no local (fl. 11), trata-se de construção inacabada, sem laje de cobertura e sem telhado.



    Observa ainda que, conforme certidão do Oficial de Justiça (fl. 41), o imóvel não se encontra ocupado, uma vez que o profissional alega, nos seguintes termos, que: ‘[...] deixei de citar e intimar POLLYANA FERREIRA DE PAULA, haja vista não residir no referido endereço.’ (grifei). Nesse sentido, tendo em vista a certidão do expert de fl. 64, a requerida foi citada em endereço diverso do imóvel aqui tratado.” (Doc. 75, p. 3, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o Juízo de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar 267/2003 do Município de São José dos Campos/SP) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 



    2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.384.352-ED-segundos-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/08/2022, destaquei)



    No mesmo sentido foram as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos, em que o Município de São José dos Campos/SP também figurou como parte: ARE 1.487.951, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/04/2024; ARE 1.483.249, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 1º/04/2024; ARE 1.477.117, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/03/2024; ARE 1.469.433, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/11/2023; ARE 1.465.843, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/11/2023; ARE 1.490.130 e ARE 1.514.787, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/05/2024 e 27/09/2024.



     Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente